Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, que julgou prejudicado o recurso por perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. O Embargante aponta omissão quanto à nulidade da sentença que extingui o feito da origem, pois “a sentença nada falou do processamento da presente execução quanto à obrigação de fazer, onde se pleiteou sua conversão pelo resultado prático equivalente na forma do art. 536 do CPC”. Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, a r. decisão embargada julgou prejudicado o agravo de instrumento, dado que foi proferida sentença nos autos principais, extinguindo o cumprimento de sentença, em razão do pagamento, consoante art. 924, II, do CPC. Eventuais nulidades desse novo provimento judicial deve ser objeto da via recursal própria, de modo que não há omissão no agravo que se presta a analisar a admissibilidade do recurso. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator